Tribunal: TJMT
Processo: 1012619-88.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012619-88.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO DO NASCIMENTO LACERDA - CPF: 837.545.551-20 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012619-88.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrido: ROGÉRIO DO NASCIMENTO LACERDA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – AGENTE ADMINISTRATIVO II – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL –
LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.

2.

Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus
ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) DETERMINAR que o Município de Tangará da Serra/MT acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao vencimento base da parte autora, a incidir sobre o valor do vencimento base do Grupo Ocupacional III, na progressão de Classe C, que foi concedida por meio da Portaria no 477, de 27 de março de 2018;

b) DETERMINAR que o Município de Tangará da Serra/MT acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao vencimento base da parte autora, a incidir sobre o valor do vencimento base do Grupo Ocupacional, na progressão de Classe D, concedida mediante a Portaria n. 831, de 29 de junho de 2018;

c) CONDENAR o Município requerido no pagamento das diferenças de vencimento retroativas, decorrentes do adicional de Progressão em Classe para utilização desta base de cálculos para pagamento dos respetivos reflexos (férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença prémio, horas extras, etc.), referente a todo o período não prescrito e os que se vencerem no curso do presente processo, tudo devidamente corrigido na forma da lei;

d) CONDENAR o ente federativo requerido ao pagamento retroativo não prescrito do percentual de 10% (dez por cento) de progressão de Classe B, a partir de março de 2018, e 10% (dez por cento) de progressão de classe C, desde junho de 2018, ambos até abril de 2022;

e) DETERMINAR que o Município de Tangará da Serra realize a atualização das diferenças ora adicionadas ao salário base do Reclamante aplicando os percentuais concedidos a título de Revisão Geral Anual a partir de março de 2018.

Os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).”

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.
Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o recorrido postulou o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à
progressão
de classe e nível,
em razão do cargo de agente administrativo II pertencente ao Grupo Ocupacional III
.

O reclamado, por outro lado, alega que a incorporação referente à elevação de classe não poderá ser cumulativa, consoante dispõe a Lei n° 2.875/2008. Alega que o vencimento base é o valor que está estipulado no Grupo Ocupacional em que o servidor esteja vinculado e sobre este valor que devem ser calculadas todas as vantagens que venham a ser acrescidas posteriormente.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)]Trata-se de ação declaratória c/c cobrança ajuizada em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, relativa à diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo, este decorrente de progressão de classe e nível.

Alega o autor, em síntese, que ocupa o cargo de Agente de Administrativo, do Grupo Ocupacional III, e que mesmo após ter adquirido o direito a progressão, reconhecido administrativamente, o acréscimo não foi incorporado ao seu vencimento básico.

Por conta disso, postula que a requerida acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao seu vencimento base, na progressão de Classe C, que foi concedida por meio da Portaria no 477, de 27 de março de 2018, assim como incorpore mais 10% (dez por cento) ao seu vencimento base, em virtude da progressão de Classe D, concedida pela Portaria n. 831, de 29 de junho de 2018.

Por fim, requereu que o ente federativo promovido fosse condenado a arcar, de forma retroativa, com os efeitos patrimoniais decorrentes das aludidas elevações de classe.

Citado, o reclamado alega que a incorporação referente a elevação de classe não poderá ser cumulativa, consoante dispõe a Lei n° 2.875/2008. Alega que o vencimento base é o valor que está estipulado no Grupo Ocupacional em que o servidor esteja vinculado e é sobre este valor que devem ser calculadas todas as vantagens que venham a ser acrescidas posteriormente.

[...]

Quanto ao mérito restou incontroverso o fato atinente à progressão de classe da parte reclamante, bem como que não ocorreu o pagamento referente as porcentagens realizadas em cada progressão.

Neste sentido, embora a reclamada alegue que no caso se trata de “efeito cascata” e, portanto, inconstitucional, tal alegação não deve prosperar haja vista que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento básico do grupo ocupacional em que se enquadra o servidor, tal como é pedido na inicial.

A propósito é entendimento da Turma Recursal Única de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS AO VENCIMENTO BÁSICO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE –

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CLASSES EM DECORRÊNCIA DO IMPLEMENTO DO LAPSO TEMPORAL - COBRANÇA DAS DIFERENÇAS FINANCEIRAS DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE –

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Trata-se de ação declaratória c/c cobrança ajuizada em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, relativa à diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à progressão de classe e nível, em razão do cargo de Enfermeira. Aduz que mesmo após ter adquirido o direito a progressão, reconhecido administrativamente, o acréscimo não foi incorporado ao seu vencimento básico, assim, postula pela condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos correspondente ao período de junho/2016 a março/2018, quando passou a fazer jus as diferenças salariais. 2.

Verifica-se do arcabouço probatório colacionado aos autos, notadamente da vida funcional, que a Requerente fora enquadrada, por meio do Ato no 338/GP/2014 de 22/04/2014, no nível IV, em seguida, pelo ato Ato no 288/GP/2015, elevou para o nível V. 3.

No que tange a elevação em classes, conforme legislação correspondente (Lei Municipal no 2875/2008 – artigo 12), só é possível falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de cinco anos de efetivo exercício em cada classe da carreira, restar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional.

4.

Deste modo, verifica-se que a progressão de classe foi deferida à Autora por intermédio da Portaria n° 477/2018, editada em março do mesmo ano, ocasião na qual a requerente passou a integrar o grupo ocupacional III, Nível V e Classe B. 5.

Ocorre, que o município Recorrente, se insurge quanto a ausência dos requisitos capazes de ensejar a progressão pretendida, uma vez que a Recorrida não foi submetida a avaliação de desempenho prevista na legislação, não podendo o Poder Judiciário suprimir ou desconsiderar o requisito exigido pela legislação regente.

6.

Cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não a realizou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte Autora o ônus da sua omissão, mormente porque, o direito pretendido já foi reconhecido administrativamente. 7.

Logo, analisando a vida funcional da servidora Recorrida, vê-se que ela progrediu nas classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo, tendo, pois, direito à promoção na carreira e, consequentemente, às diferenças salariais daí decorrentes no importe de R$ $ 13.985,54 (treze mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), conforme reconhecido na origem. 8.

In casu, o conjunto probatório apresentado na inicial é suficiente para demonstrar o vínculo jurídico entre o Município e a servidora, o tempo de efetivo exercício, e a ausência de incorporação das diferenças salarias decorrentes da progressão funcional na remuneração da Autora. 9.

Deste modo, a despeito do Município ter reconhecido administrativamente o direito da Autora a elevação em níveis e classe, com o respectivo efeito financeiro, não comprovou o pagamento da diferença relativa ao período de junho/2016 a março/2018.

10.

Não comprovando o Recorrido o pagamento da verba reportada, a procedência do pedido formulado na exordial é medida impositiva, sob pena de indevida supressão de rendimentos. 11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09. 12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 13.

Deixo de condenar o Recorrente MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 14.

Por outro lado, em juízo de equidade, condeno a parte Recorrente MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3o, I do CPC. É como voto. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI No 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELA SERVIDORA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA EM DESACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. DIFERENÇA A SER PAGA. RECURSO IMPROVIDO. Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos. A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei no 2875/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências. Ante a inércia do Município em realizar a avaliação de desempenho da servidora para a elevação de classe, deve ser aplicada a regra disposta no art. 33 da Lei no 2875/2008, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte a servidora. Se a remuneração recebida pela servidora está em desacordo com o enquadramento, por isso, faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o valor devido e o efetivamente pago pelo Município. (N.U 1012409-71.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (sem marcações no original).

Não tendo o ente público comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base da parte requerente, é procedente a pretensão autoral de ter o pagamento da diferença de subsídio no período retroativo dos percentuais descritos da petição inicial.

Por fim, quanto à correção monetária e aos juros de mora deve prevalecer o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, fixando o Tema no 905. Vejamos:

“(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”.

Dessa forma, deve ser aplicado o IPCA-E no tocante à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e quanto aos juros de mora estes devidos desde a citação, utilizando-se a partir de julho de 2009: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR). (...)”

Com efeito,
resta incontroverso que as elevações de nível e de classe foram reconhecidas pelo reclamado, no entanto, percebe-se que não foram incorporadas ao seu vencimento base, conforme preconiza o art. 12, II, da Lei 2.875/2008 e muito menos acrescido o percentual correto
.

De acordo com o artigo 12 e seguintes da Lei Municipal n° 2.875/2008, o desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras fará através da progressão e, sendo assim os percentuais de incorporação serão calculados de acordo com o vencimento base.

Frisa-se, não se trata de deliberação de aplicação do
efeito

cascata
, como aludido desde a contestação pelo reclamado, de onde, desde a inicial o reclamante traz o cálculo demonstrando o que ganha e o quanto deveria estar ganhando, considerando as datas em que adquiriu o direito à
progressão
de classe, com sua inclusão automática, exatamente pela inércia do município em o fazer, dentro do que previsto no art. 33 da Lei
2875
/08, que “
ipsis literis”
assim o menciona.

Neste sentido, embora o recorrente alegue que no caso se trata de
“efeito cascata”
e, portanto inconstitucional, tal alegação não deve prosperar haja vista que os acréscimos remuneratórios incidem sobre o vencimento base, bem como que é exatamente este o pedido autoral:
“
de que os acréscimos sejam incorporados no vencimento base do requerente, em total observância a legislação
”.

Não tendo o ente público comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base do requerente,
faz jus o reclamante ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, conforme determinado em sentença.

Saliento que, conforme estabelece o art. 12, I, b da Lei Municipal no 2.875/2008,
a progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível
, de acordo com o vencimento do Grupo Operacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor.

Veja-se, a pretensão do reclamante é de ver por aplicado os percentuais de nível em seu salário base, não se vislumbrando, desta feita, qualquer efeito cascata no caso em análise.

A propósito, a e.Turma Recursal já decidiu:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL No 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.

3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

4. Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

5. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei)

“INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008- REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - EFEITOS RETROATIVOS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”

(TJ-MT 10067528520218110055 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2022)

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL No 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. IRREGULARIDADE NOS PERCENTUAIS. EFEITO CASCATA NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido MARCIA DOURADO FERREIRA postulou pela incorporação dos percentuais de elevação de nível e progressão de classe, do Grupo Ocupacional II, Classe B, Nivel V, a contar do momento em que alcançou ao direito, com o recebimento das diferenças salariais retroativas.

2. Os requisitos legais para a progressão horizontal e vertical, já restam reconhecidas pela Administração Pública, conforme se infere do Ato n. 141/GP/2015 e da a Portaria n. 111/GP/2016 anexadas aos IDs n. 149754514 e 149754515.

3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, o artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.

4
. Oras a própria Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

5. Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório, o qual não é observado pela administração.

6. Outrossim, não há que se falar em efeito piquete ou cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

7.
Desta feita, faz jus o Recorrido ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Recurso
conhecido e improvido.

10. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”

(TJ-MT 10102817820228110055 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/12/2022) (destaquei)

Desta feita,
a sentença que reconheceu o direito do recorrido ao
pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal,
merece ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024